Tribunal: STF
Processo: ADI 369
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-09
Data de publicação: 1998-12-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
Aposentadoria. Art. 14 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
- Já se firmou na jurisprudência desta Corte que, entre os
princípios de observância obrigatória pela Constituição e pelas Leis
dos Estados-membros, se encontram  os contidos no artigo 40 da Carta
Magna Federal (assim, nas ADINs 101, 178 e 755).
- O disposto na norma constitucional estadual impugnada
viola o preceito do artigo 40, III, "c", da Constituição Federal, ao
permitir a aposentadoria, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, aos servidores que contassem na data da promulgação da
Constituição estadual, vinte anos de serviço, desde que a
requeressem no prazo de doze meses.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Espírito
Santo, promulgada em 05 de outubro de 1989.